Tribunal: TJMT
Processo: 0004738-02.2017.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004738-02.2017.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), SUELSO ROSA FERREIRA - CPF: 630.468.811-34 (RECORRIDO), APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. QUEDA DA MOTOCICLETA AO TRANSITAR NA VIA PÚBLICA. MONTE DE AREIA NA VIA. DEVER DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR, MANTER A SEGURANÇA E SINALIZAR O LOCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. VÍTIMA COM LESÃO E AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Se restou comprovada a existência de nexo causal entre o acidente decorrente de má conservação da via pública e o dano sofrido pelo autor, acarreta o dever de indenizar do ente público pelo danos causados à parte autora.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
nº
810
e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0004738-02.2017.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Município de Campo Verde

Recorrido(s):

Suelso Rosa Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o Município de Campo Verde ao pagamento de R$ 10.000,00 pelos danos morais impostos ao Requerente e, também, de R$ 350,00 pelos danos materiais.

O valor dos danos morais deverá ser atualizado pelo INPC, a partir da presente data, e acrescido de juros moratórios legais desde a data do acidente. A indenização pelos danos materiais, por sua vez, deverá ser atualizada, também pelo INPC, e majorada por juros legais a partir da data do acidente.

CONDENO o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios da ilustre Procuradora do Requerente, desde logo arbitrados no que corresponder a 15% do valor atualizado da condenação.

Por força do art. 496 do Novo Código de Processo Civil, o valor da condenação, mesmo com a atualização e juros moratórios, não alcançará o piso autorizador da remessa necessária, razão pela qual deixo de determinar o encaminhamento dos autos à instância superior”.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, a Relatora para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente lide visando à condenação do Município Reclamado ao pagamento de indenização por dano moral e material, em razão do acidente que sofreu, no dia 11/10/2016, por volta das 18h30min, abalroou-se, com sua motocicleta, em um monte de terra colocado em meio à Av. Recanto dos Pássaros, sem qualquer sinalização, o que lhe causou lesões e afastamento de suas atividades diárias, tendo, inclusive, sido reconhecido o seu direito ao recebimento de auxílio-doença, até a data de 18/11/2016.

O Município Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para afastar ou reduzir o
quantum
arbitrado a titulo de dano moral, bem como que a atualização dos valores da condenação incida encargos específicos para a Fazenda Pública (IPCA-E e juros da poupança).

Pois bem. No presente caso, restou demonstrado que a queda do autor, quando pilotava a sua motocicleta, se deu em razão de um monte de terras colocado sobre a via pública sem qualquer sinalização, o que lhe causou lesões e afastamento de suas atividades por mais de 30 dias, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência, Guia de atendimento PA EMERGÊNCIA, Relatório de Ocorrência registrado pelo SAMU, ficha de avaliação, anotação enfermagem, laudos médicos, atestados médicos, publicações em rede social e comunicado do INSS.

Somado a estes documentos, tem-se a prova colhida em audiência de instrução e julgamento, que passo a transcrever trechos constantes na sentença recorrida:

A versão descrita nas redes sociais se assemelha à do Requerente. Em seu depoimento pessoal, a Parte afirmou que, conduzindo sua motocicleta por via pública, por volta das 18h30, surpreendeu-se com a falta de asfalto, sem nenhuma sinalização nem iluminação (07min30s). Em razão do acidente, foi levado a hospital de Primavera do Leste/MT (14min). Quanto aos danos, além dos materiais, de R$ 350,00, sofreu limitação por conta das sequelas.

A Testemunha Cláudia Gomes confirmou o local do acidente (01min45s), confirmando que, no final da via, já na parte sem asfalto, em razão das obras, a construtora deixou um monte de terra (02min10s), que não podia ser visto à noite, por falta de iluminação e de sinalização.

Por sua vez, a Testemunha Cleidinei Conceição Gomes, em seu depoimento, confirmou o local do acidente (30s). Afirmou que, tendo passado pela via por várias vezes, percebeu que havia sido deixado o monte de terras (45s). Alegou que, antes mesmo do acidente, já previa que alguém poderia se acidentar por conta daquele resto de obra (01min45s). Confirmou, também, a lesão nas costas decorrente do acidente (02min40s).

Por fim, a Testemunha Simone, ao se referir ao acidente, confirmou ter se acidentado no mesmo local (30s), e que, antes, a via era bloqueada por manilhas, que impediam o tráfego no local (01min20s). Depois da abertura da segunda via, as manilhas foram retiradas, sem que se sinalizassem que, ao final do asfaltamento, o condutor havia de retornar à via da contramão (02min20s). Confirmou ter sido deixado um monte de terras (02min50s).

Do aplicativo
Google Maps
, cuja reprodução se lançou aos autos quando da audiência de instrução (id. 63470878, p. 92), confirmou-se que, de fato, o asfalto acabava abruptamente.

Confere-se, assim, idoneidade à versão apresentada pelas Testemunhas, no sentido de que o local era servido por uma única via, ao que parece durante a construção de uma segunda, que haveria de ser utilizada para a duplicação do tráfego, apartando a mão da contramão de direção. Durante as obras, porém, liberou-se parcialmente o tráfego na via nova, sem nenhuma sinalização de que o condutor haveria de voltar à via única quando do término do asfalto. Pior ainda, no local, mantiveram o monte de terras que, à noite, poderia surpreender quem não conhecesse o local.

Tais circunstâncias, demonstradas suficientemente nos autos, revelam-se as causadoras do acidente. O Requerente, à noite, sem sinalização, deixou de perceber que a via liberada ainda estava em obras e acabou por colidir com resto do material que haveria de ser empregado no asfaltamento da rua”.

Desta forma, restou comprovado que a via pública onde ocorreu o acidente era apenas uma única via, contudo, durante a construção de uma segunda via, que seria utilizada para a duplicação do tráfego, liberou-se parcialmente o tráfego na via nova, sem qualquer sinalização de que o condutor haveria de voltar à via única quando do término do asfalto. Além disso, mantiveram no local um monte de terras, o que, à noite, poderia surpreender quem não conhecesse o local.

É certo que a Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, tem o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, estando incluída a conservação e a segurança das vias públicas.

A responsabilidade civil dos municípios é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Contudo, nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ, é firme no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva nos casos de ato omissivo estatal.
(STJ, AgRg no AREsp 243.494/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 19/02/2013)”

Desta forma, restou evidenciada a conduta omissiva e culposa do ente público, caracterizada pelo negligência, apta a responsabilizar o Município, de acordo com a teoria da responsabilidade civil do ente público por omissão.

Portanto, diante dos fatos narrados nestes autos e das provas documentais e orais produzida, e meu ver, restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Município.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a meu ver, foi arbitrado fixado pelo juiz prolator da sentença dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral, considerando a lesão sofrida e o tempo de afastamento do autor de suas atividades.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO – BURADO NA PISTA DE ROLAMENTO – AUSÊNCIA DE
SINALIZAÇÃO
–
ACIDENTE
QUE OCASIONOU LESÕES CORPORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a omissão do Município na conservação da
via

pública
, resta configurada sua responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 186 do Código Civil.

(N.U 1003494-17.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA DO PEDESTRE. BUEIRO ABERTO. RESPONSABILILDADE DA ADMINSITRAÇÃO
PÚBLICA
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As pessoas jurídicas de direito
público
respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. Demonstrado a existência de nexo causal entre a conduta do agente
público
e os danos suportados pela autora, em razão da queda no bueiro que se encontrava em má conservação na
via

pública
.
3. Conforme mencionando na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Diante dos fatos narrados nestes autos e da prova documental produzida, verifica-se pelas imagens constantes na inicial a dimensão do buraco. Além disso, as testemunhas certificaram a precária situação da
via

pública
, o que comprova a má conservação da calçada, que inclusive permanece na mesma situação até o atual momento, de acordo com as fotos em Id. 94275409. O dano suportado pela vítima foi comprovado por meio dos documentos médicos juntos a inicial, incluindo a foto pós procedimento cirúrgico, além da prova testemunhal, onde os colegas de trabalho da autora confirmaram a ausência no serviço para o tratamento da queda. Já o nexo de causalidade foi constado pela testemunha Sandra Regina Gaspar Lopes, colega de trabalho da requerente, que socorreu a autora no dia dos fatos, narrando que estava trabalhando no momento em que a requerente ligou para ela e disse que tinha caído e não conseguia levantar, que foi até o local do buraco e levou a colega para atendimento médico. E ainda afirmou que o buraco está lá até hoje. Neste caso, claramente demonstrada a responsabilidade civil subjetiva do ente estatal, pela omissão de seus agentes, ante a ausência de manutenção das calçadas, sendo comprovada a existência de um buraco sem qualquer
sinalização
, na medida em que deixou de observar as medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade física dos contribuintes que transitam em
via

pública
.”.
4. O Poder
Público
Municipal tem o dever de manter a conservação, manutenção e fiscalização das
vias

públicas
, devendo ser diligente na adoção de medidas que visam garantir a integridade física de seus munícipes, ao deixar de cumprir tais obrigações incorre em falha que enseja a responsabilidade civil subjetiva da Administração
Pública
pelo evento danoso.
(...)

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar à parte autora a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento até 30/11/2021 e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente ao pagamento em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1033805-09.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – BURACOS EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO –RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL POR OMISSÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do poder público, fundada na conduta omissiva na prestação de serviços, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

2. Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, impõe-se o dever de indenizar.

3. Autora que se envolveu em acidente de trânsito em razão de buracos na via pública, causando sua queda da motocicleta e lesões nos ligamentos do ombro. Danos morais devidos.

4. A mera alegação de prejuízo é insuficiente à caracterização de lucros cessantes, vez que o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados pela interessada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - AC: 00056199620128110004, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – SAMAE (AUTARQUIA MUNICIPAL) - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – QUEDA DE CICLISTA – BURACO EM VIA PÚBLICA – OBRAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO – OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA COMPROVADA – DEVER INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso de omissão da Administração Pública Indireta -
autarquia municipal, que explora os serviços de água e esgoto do município de Tangará da Serra, exige-se prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Evidente a conduta omissiva da autarquia municipal, que devia ter sinalizado adequadamente o local para evitar acidente. Um buraco sem qualquer proteção ou sinalização foi a causa necessária do grave infortúnio sofrido pelo apelado. O quantum indenizatório considerou a responsabilidade da autarquia pela conduta omissiva – falta de sinalização adequada -, as lesões, o aborrecimento e transtornos sofridos pelo autor da demanda. A indenização teve caráter punitivo-compensatório na medida. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 00013011920098110055 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021)

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
nº
810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905
.

Restou assentado no Tema 905 STJ, no subitem 3.1.1, quanto as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como a condenação imposta à Fazenda Pública referente a servidores e empregados públicos, se sujeita à incidência do IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, para fins de correção monetária, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

Ainda em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, posteriormente, houve a promulgação da
Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021
(Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7º
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7º, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e fixo os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança com incidência a partir da citação, e a correção monetária de acordo com o índice IPCA-E do estabelecido pelo tema 905 do STJ – tese 3.1.1 –, a partir do arbitramento até 30/11/2021 e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, por já terem sido fixados em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023